Tribunal: STF
Processo: RE 1334471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (Vol. 14, fl. 91): 
    “EMENTA: 
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O INTERNAMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTE A AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA – SUS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PAGAR DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 15, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 15, fl. 49). 
    No apelo extremo (Vol. 15, fl. 65), o Estado do Paraná alega, com amparo no art. 102, III, “a”, que o acórdão recorrido violou os arts. 23, II; 109, I; e 196, da Constituição Federal. Argumenta que (a) “[...] a União deveria ter sido chamada a integrar a lide no polo passivo da ação, pois é responsável pela saúde da população brasileira, deslocando a competência da justiça comum estadual para a justiça federal, especialmente por se tratar de tratamento hospitalar de complexidade alta” (Vol. 15, fl. 69); e (b) “[...] evidente a ilegitimidade do Estado do Paraná e a necessidade de direcionamento da ordem judicial à União Federal referente à pretensão de ressarcimento, pois ela é quem coordena o SUS e é responsável pela inserção e credenciamento de hospitais por meio do Ministério da Saúde” (Vol. 15, fl. 72). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 92-95, Vol. 14):
    “2. O Hospital Policlínica de Cascavel S.A. ajuizou a presente demanda a fim de que o Estado do Paraná seja condenado ao pagamento pelos atendimentos prestados aos pacientes Gerson Cristiano de Lima, Silvia José Marins e Silvino Dedonati, em razão de determinações judiciais proferidas em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Paraná, em desfavor do Estado do Paraná, diante da ausência de vagas no Sistema Único de Saúde – SUS. 
    2.1. Inicialmente, diferente do que sustenta o recorrente, não se aplica ao caso o Tema 793 do STF por duas razões: primeiro porque o acórdão do tema ainda não foi publicado, sendo necessário que o Supremo Tribunal Federal module os termos de sua decisão e, em segundo lugar, porque a cobrança no presente caso decorre da determinação judicial para que fossem feitos internamentos em hospitais particulares no caso de inexistirem vagas na rede pública de saúde. Assim, a responsabilidade é do Estado do Paraná, sendo parte legítima para responder pela lide. 
    Não prospera, outrossim, a alegação do Estado do Paraná de que houve ofensa ao contraditório. Isto porque, intimado acerca da pretensão probatória, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (mov. 37.1). 
    2.2. No mérito, restou comprovado que os atendimentos particulares prestados pelo Hospital autor aos pacientes elencados na inicial decorreram de sentença judicial em desfavor do Estado do Paraná, diante da ausência de vagas no SUS Estadual. 
    Assim, não restam dúvidas de que a ausência das vagas no sistema público de saúde gera a obrigação do Estado de arcar com as custas de internação na rede privada, conforme determinação judicial. 
    No que se refere à alegação de que os pedidos deveriam ser feito administrativamente, muito bem se pronunciou a D. Procuradoria Geral de Justiça, razão pela qual adoto seus fundamentos como razão de decidir, passando os mesmos a fazerem parte integrante do presente: “Ademais, não pode o Estado do Paraná exigir que o Hospital Policlínica Cascavel S.A. requeira a sua pretensão administrativamente, ou ainda, que os valores sejam aqueles de internação em UTI do SUS, vez que, o apelado não é conveniado ao SUS e as decisões judiciais, que o compeliram ao fornecimento do tratamento hospitalar, condenaram o Estado do Paraná ao custeio, em caráter particular, de todas as despesas médicas e hospitalares.
    [...]
    Assim, não prospera o inconformismo recursal, devendo a sentença ser mantida neste ponto.”
    Como se vê, o Tribunal de origem condenou o Estado do Paraná a ressarcir o hospital, tendo em vista decisões judiciais transitadas em julgado, que impuseram-lhe tal obrigação com exclusividade.
    No presente RE, o Estado requer a integração da União à causa, com o consequente deslocamento da demanda para a Justiça Federal, em face dos precedentes do STF sobre responsabilidade solidária dos entes federados para custeio de tratamentos médicos a pessoas necessitadas.
    Ora, esta linha de defesa deveria ter sido apresentada nas ações em que as pessoas enfermas pediram (e obtiveram) a responsabilização do Estado do Paraná a custear suas internações. Passadas em julgado estas condenações, não há como reabrir o tema da legitimidade, na demanda agora proposta pelo hospital que recebeu os doentes.
    Enfim, a ausência de ataque ao fundamento central do acórdão recorrido (a coisa julgada impondo a condenação do Estado do Paraná) inviabiliza o conhecimento do RE, conforme disposto na Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    Além do mais, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente